Tribunal: TJES
Processo: 5001316-67.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001316-67.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PILAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. ARTIGO 39,
LEF
. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM
C
USTAS
PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.

C
onsoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.
Precedentes.

II
.
Apelação conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001316-67.2015.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
A
: PILAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

JU
Í
Z
A
: DR
A
.
ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE
VI
TÓRIA
em face de sentença proferida
em
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de
PILAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
cujo
decisum
extinguiu o feito executivo
“sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, IV c/c 783, ambos do CPC e artigo 151, incisos II e V, do CTN”,
oportunidade em que condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustentou que
d
e acordo com o art.
39 da lei no 6.830/1980 que disp
õ
e sobre a
cobrança judicial da dívida ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.
Nestes termos, requereu a reforma da sentença para isentá-lo do pagamento das custas processuais.

Com efeito, assiste razão ao apelante ao vindicar sua isenção ao pagamento das custas processuais, eis que, consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980,
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.
(STJ; AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
(Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019). 2. -
Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado.
(Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4. -
Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Com esteio em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para excluir a condenação da municipalidade apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.